Tribunal: TJSP
Processo: 2276336-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de tratamento de estimulação magnética transcraniana (para tratamento de depressão; o autor sofreu acidente, teve membros inferiores amputados e várias sequelas graves) – Alegação de que os tratamentos alternativos necessitados não fazem parte do Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Inadmissibilidade – Inteligência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de tratamento de estimulação magnética transcraniana (para tratamento de depressão; o autor sofreu acidente, teve membros inferiores amputados e várias sequelas graves) – Alegação de que os tratamentos alternativos necessitados não fazem parte do Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Inadmissibilidade – Inteligência da Súmula no 102 deste E. TJSP – Função social do contrato - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2276336-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MAYCON RODRIGO NOVAES DE SOUZA, é agravado METRUS -
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276336-32.2020.8.26.0000
Processo de origem: 1105740-23.2020.8.26.0100
Agravante: Maycon Rodrigo Novaes de Souza
Agravado: Metrus Instituto de Seguridade Social
Comarca: São Paulo
MM. Juíza de 1a instância: Clarissa Rodrigues Alves
VOTO no 39789
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Negativa de cobertura de tratamento de estimulação
magnética transcraniana (para tratamento de depressão; o
autor sofreu acidente, teve membros inferiores amputados e
várias sequelas graves)
Alegação de que os tratamentos
alternativos necessitados não fazem parte do Rol de
Procedimentos Obrigatórios da ANS
Inadmissibilidade

Inteligência da Súmula no 102 deste E. TJSP
Função social
do contrato - Decisão reformada Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 9/10 que, nos autos da ação
cominatória, indeferiu pedido de antecipação de tutela, visando a
tratamento
de
estimulação
magnética
transcraniana
(para
tratamento de depressão; o autor sofreu acidente, teve membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inferiores amputados e várias sequelas graves).
2.
Irresignada, insurge-se o agravante, alegando em síntese, que
embora procedimento indicado não esteja incluído no rol de
procedimentos obrigatórios da ANS, fato é que há indicação médica
e deve se atender a função social do contrato e o princípio da
dignidade da pessoa humana.
3.
Requer, em decorrência, a concessão do efeito ativo ao
presente recurso.
4.
Recebi o presente agravo na forma de instrumento e concedi o
efeito ativo pretendido para impor custeio do tratamento sob pena
de multa diária de R$ 500,00. Agravo processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso prospera.
6.
Não obstante faltem-me conhecimentos técnicos na área
médica, não me parece que o tratamento prescrito à agravada
subsuma-se à hipótese de negativa de cobertura por parte da
agravante. O que me cumpre analisar, por ora, é a indicação do
tratamento para o caso da agravada. E isso está suficientemente
demonstrado nos autos, conforme solicitação do médico (fls. 25/27
dos autos de origem; fls. 36/37 deste agravo) não podendo a
seguradora escolher o melhor tratamento, pois, sendo ele julgado
necessário pelo médico, deve o mesmo ser coberto, independente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de estar previsto ou não no contrato.
7.
Sendo a função social do contrato a preservação da vida e da
saúde, vigorando o princípio da boa-fé objetiva, é claro que a
intenção do consumidor é estar protegido no momento em que
estiver com sua saúde fragilizada. E é essa a promessa também que a
seguradora faz no momento da contratação. Assim, é cediço que o
seguro deve abarcar tratamentos mais modernos à medida que vão
surgindo, sob pena de sancionar o cliente que, desde jovem,
contrata um plano de saúde e cumpre pontualmente com todas as
obrigações de pagamento, mas se vê desprotegido num momento
futuro.
8.
É bem verdade que o contrato pode estabelecer algumas
limitações ao direito do consumidor, excluindo alguns tipos de
tratamento, bem como a cobertura de algumas doenças,
entretanto, não pode furtar-se a custear o tratamento daquelas
doenças cobertas pelo plano, sendo vedada a meia-cobertura.
9.
Sobre o tema, confira-se magistério de Maria Stella Gregori:
“A obrigação da globalização da assistência, ao incluir a
cobertura de todas as doenças previstas na CID, tornou
defesa a exclusão de patologias, bem como a limitação
de
procedimentos
médicos,
hospitalares
ou
odontológicos. As operadoras vendiam a ideia da
integralidade da cobertura, mas deixavam à conta do
SUS os procedimentos de alta complexidade e custos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elevados.
Determinavam
livremente
as
condições
contratuais, delimitando o que era e o que não era
coberto.” (In: Planos de Saúde: A ótica da proteção do
consumidor. Maria Stella Gregori, 3a Ed., Revista dos
Tribunais, São Paulo: 2011. p. 183)
10.
Ademais, é considerada iníqua a cláusula que limita a
cobertura a doenças, procedimentos e tratamentos. Assim, não se
pode negar o direito do segurado a uma vida com dignidade,
quando houver um tratamento idôneo a aliviar seu sofrimento,
restituindo sua qualidade de vida e estendendo sua sobrevida.
11.
Esse entendimento, aliás, vem sendo adotado nos julgados
mais recentes desta mesma Casa:
Plano de saúde Recusa de cobertura, pela seguradora,
de tratamento radioterápico com Intensidade Modulada
[IMRT] prescrito por médico especialista para paciente
portador de câncer de próstata, sob o argumento de
não constar do rol de procedimentos instituídos pela ANS
Inadmissibilidade Exclusão que contraria a função social
do contrato [art. 421 do CC], retirando do paciente a
possibilidade de sobrevida com dignidade Dever de
custeio pela seguradora mantido Não provimento. (TJSP,
Ap. Cível 0220937-29.2009, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Enio
Zuliani, j. 20.10.2011) (grifei)
12.
Ainda quanto à arguição de que a seguradora não está
obrigada a custear procedimentos ainda não inclusos na lista da ANS,
este E. TJSP possui entendimento recentemente sumulado a respeito:
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
13.
Além disso, eventuais prejuízos suportados pela agravante
serão
de
ordem
exclusivamente
patrimonial,
passíveis
de
recuperação nos próprios autos.
14.
Embargos proteletórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.
15.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para impor custeio do tratamento sob pena de multa diária
de R$ 500,00, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR